Tribunal: TJMT
Processo: 0020899-11.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020899-11.2015.8.11.0002
RECORRENTE (S): HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
RECORRIDO (S): LUIS GONZAGA DE ANUNCIAÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53187994) interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO ementado no id 40966473.
Os Embargos de Declaração id 42338457 foram rejeitados, conforme aresto id 49842987.
Contrarrazões (ID 57433477)
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
No ID 53864978, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão foi disponibilizado no DJE n. 10772/2020 em 09/07/2020, sendo considerada como data de publicação o primeiro dia útil subsequente em 13/07/2020.
O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 05/08/2020, ou seja, após o término do prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020899-11.2015.8.11.0002
RECORRENTE (S): NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A -EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RECORRIDO (S): LUIS GONZAGA DE ANUNCIAÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43146981) com pedido de efeitos suspensivo interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40966473):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E PENSÃO POR MORTE – ERRO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CDC – SEGURADORA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA PERICIAL – NEXO CAUSAL E DANOS – COMPROVADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO DANO MORAL – MANTIDO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – FILHO NATIMORTO - PENSIONAMENTO – DEVIDO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – PRECEDENTES STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – LIMITE DA APÓLICE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À SEGURADORA – AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. A decretação da liquidação extrajudicial de entidades financeiras não tem o condão de inibir de forma absoluta o direito de ação contra a massa liquidanda, mormente quando se tratar de ação de conhecimento, a qual pela própria natureza busca apenas o reconhecimento do direito do autor, ainda que importe em condenação. A farta documentação comprova a falha na prestação de serviço pelo hospital, o que agravou a condição da paciente e levou ao óbito do filho, motivo pelo qual nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente o hospital. O dano moral é evidente e inegável a ocorrência, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude da falha no serviço de saúde prestado pelo Hospital Beneficente Santa Helena, que acarretou o óbito da filha dos autores, portanto não há argumentos cabíveis para afastar tal condenação, uma vez que a perda de um ente querido, uma filha, causa dor imensurável. O valor da indenização, a fixação deve atender aos fins a que se presta a indenização, considerados a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O dano material restou provado por meio de nota fiscal. O nascituro dentro do nosso ordenamento jurídico, é detentor de direitos e deveres desde a concepção. O pensionamento é devido, pois dependência econômica se presume, no caso de família de baixa renda. “ (TJMT, RAC 0020899-11.2015.8.11.0040, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)”
Os Embargos de Declaração id 42338457 foram rejeitados, conforme aresto id 49842987.
O Recorrente alega violação aos artigos 98 e 99 § 2o, do CPC, ao argumento de não ter condições para arcar com as custas judiciais iniciais, estando demonstrado nos autos a hipossuficiência necessária para o deferimento da justiça gratuita.
E ainda, afirma que o artigo 8o do CPC e 944 do CC restaram afrontados, uma vez que a verba indenizatória foi fixada de forma desproporcional no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Recurso tempestivo (ID 53864961).
Contrarrazões no ID 57457993.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 54270494.
É o relatório.
Decido.
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, de minha relatoria, chegou à conclusão de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".
3. Esta Corte pacificou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração contra decisão que nega seguimento a recurso especial, como regra, não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC.
Excepcionalmente, nos casos em que a decisão for proferida de forma tão genérica que nem sequer permita a interposição do agravo, caberá a oposição de referido recurso.
4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016)”.
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial independentemente do preparo recursal.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos aos artigos 98 e 99 § 2o, do CPC, sobre a comprovação da hipossuficiência para o deferimento da justiça gratuita, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 8o do CPC e 944 do CC, está amparada na assertiva de que a verba indenizatória foi fixada de forma desproporcional no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONTRARRAZÕES.AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. (...).
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que o tribunal de origem não valorou corretamente as provas, diante da incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Na hipótese, reduzir o valor da indenização por dano moral demandaria o reexame de fatos e provas dos autos por esta Corte, procedimento obstado em recurso especial devido aos ditames da Súmula no 7/STJ.
5. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal.
6. É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp 1496470/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)”. (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x